Tribunal: TJMT
Processo: 0006247-15.2005.8.11.0042
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006247-15.2005.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGANTE), JUSCILENIO DE BARROS - CPF: 928.579.731-87 (EMBARGADO), PEDRO HENRIQUE ORTEGA DE CALAZANS - CPF: 017.416.461-03 (ADVOGADO), FRANCISCO NERO DIAS DE MOURA (VÍTIMA), ANDRE LUIS SANTAREM GONZALES - CPF: 145.719.938-62 (ADVOGADO), ANDRE LUIS SANTAREM GONZALES - CPF: 145.719.938-62 (ADVOGADO), JUSCILENIO DE BARROS - CPF: 928.579.731-87 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), PEDRO HENRIQUE ORTEGA DE CALAZANS - CPF: 017.416.461-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
PEDIDO DE SANEAMENTO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES –
PROPÓSITO DE REEXAME INDEVIDO DA CONTROVÉRSIA – IMPROPRIEDADE DOS ACLARATÓRIOS PARA ESTES FINS – ALMEJADO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – IMPERTINÊNCIA –

ARGUMENTOS DEFENSIVOS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO

ACÓRDÃO

– DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS – JURISPRUDÊNCIA DO STJ –

EMBARGOS DESPROVIDOS
.

1.

Não há falar em omissão quando o Tribunal enfrenta exaustivamente a tese meritória vertida no recurso, a traduzir, em realidade, que o objetivo do embargante visa o reexame da controvérsia por meio impróprio a este fim.

2.

Conforme entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si”
, conjectura inocorrente no acórdão embargado (STJ. EDcl no AgRg na Rcl n. 39139/SP. Terceira Seção. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe 04.08.2020).

3.

Desnecessária a menção categórica aos artigos constitucionais e legais que embasam o
acórdão
censurado para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo tribunal
a quo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por

Juscilênio de Barros
,
apontando como omisso e contraditório o acórdão de id. 48586989, em que esta egrégia Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação
por ele interposto.

Sustenta o embargante que esta e. Corte incorreu em omissão pois deixou de analisar o pleito de degravação das mídias digitais, que, em tese,
“se revelaram falhas, com áudios péssimos quanto a transmissão, recepção e reprodução”
,

dificultando-lhe o exercício da ampla defesa (id. 49137452).

Aduz ainda que o acórdão “
se revela omisso em relação à exposição dos fatos e do direito invocado”
e que há
“flagrante contradição quanto à tratativa do crime e do acervo probatório analisado, pois as pretensões da Defesa em ver reconhecida a nulidade do processo e/ou absolvição do Embargante ou a realização de um novo julgamento não foram bem analisadas”
(id. 49137452).

Requer sejam acolhidos os embargos, a fim de sanar os vícios suscitados, sendo o embargante
“submetido

a um novo julgamento, tudo com o pleito derradeiro de ratificação, na pior das hipóteses, a pena que lhe foi imposta”
(id. 49137452).

Por fim, reclama
o pronunciamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais aplicáveis ao caso, com o desiderato de franquear-lhe acesso às instâncias superiores.

A Procuradoria-Geral de Justiça requer o desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os embargos declaratórios.

À luz
dos retóricos fundamentos lançados pelo embargante e do seu patente anseio em recapitular o acervo fático-probatório, convém consignar que, em termos de cabimento dos aclaratórios, a
omissão

caracteriza a ausência de fundamentação idônea das decisões judiciárias
, i.e.
, quando o julgador não se desincumbe de pronunciar-se sobre as provas e argumentos, relevantes e pertinentes, explicitados pelas partes (
garantia de motivação extrínseca
).

Concernente aos pedidos de degravação das mídias digitais e de nulidade do interrogatório por videoconferência, observa-se que o acórdão combatido não se revela omisso, visto que abordou expressamente tais pontos. Vejamos:

“VOTO – PRELIMINAR: NULIDADE POR REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA

A defesa técnica de Juscilênio de Barros aventa a nulidade da sessão plenária do Júri em razão da realização do interrogatório por sistema de videoconferência.

Assevera o prejuízo causado ao exercício do direito de defesa e a precariedade da gravação audiovisual, ‘que impossibilitam o pleno conhecimento de toda a matéria, questionamentos e versões apresentadas’ (id. 26091471).

A preliminar não merece acolhida.

Extrai-se que Juscilênio de Barros encontra-se preso em outro Estado – Bahia – por processo diverso e que o juízo a quo justificou a necessidade da aplicação da medida excepcional do artigo 185, § 2º, II, do Código de Processo Penal nos seguintes moldes:

‘Feira de Santana-BA localiza-se a 2.398,3 Km da cidade de Cuiabá. Por rodovia são aproximadamente trinta horas de viagem. No transporte aéreo, considerando as conexões, também seriam necessárias várias horas de deslocamento, além do grande dispêndio financeiro do Estado de Mato Grosso, com passagens aéreas, alimentação etc, para o réu e todo o aparato policial que seria necessário para o recambiamento, que também poderá colocar em risco a segurança pública, ante a possibilidade de fuga.

Por tais razões e nos termos do artigo 185, § 2º e seguintes do CPP, determino que o julgamento seja realizado por videoconferência, com as garantias dos parágrafos 4º e 5º do mesmo dispositivo legal’ (id. 19172450)

Infere-se que a decisão supracitada está devidamente fundamentada em elementos concretos – risco de fuga e extrema onerosidade ao Estado – e possui a finalidade de viabilizar a participação do réu no referido ato processual.

Ademais, encontra-se sedimentado no Superior Tribunal de Justiça que “não há qualquer incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do Júri, sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação na sua determinação, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (STJ. RHC n. 80.258/RJ. Quinta Turma. Rel. Min. Félix Fischer. DJe 22.03.2017).

E, feita a devida análise do Relatório de Mídias (id. 19172981), não se observam as suscitadas falhas técnicas ou quaisquer prejuízos à apreciação dos depoimento e/ou sustentações produzidas em plenário.

Releva-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram adequadamente observados, restando impossibilitada a declaração de nulidade do julgamento”
(id. 38411450).

Com efeito, a despeito do embargante sustentar, de forma genérica, que a decisão se mostrou omissa
“em relação à exposição dos fatos e do direito invocado”
,

nota-se que o acórdão abordou, exaustivamente, os fundamentos fáticos e jurídicos:

“Em análise, os elementos cognitivos evidenciam a materialidade e a autoria do homicídio qualificado, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 19169465), do Laudo de Necropsia (id. 19169467), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais.

Rememora-se que somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, inocorrente no caso.

A despeito da defesa técnica do acusado sustentar que “ninguém viu o recorrente atirar na vítima” (id. 26091471), o acervo probatório, de maneira oposta, denota a plausibilidade da opção dos jurados pela tese descrita na denúncia e, por conseguinte, pelo não acolhimento da tese de negativa de autoria.

Extrajudicialmente, Éder França Dias de Moura, irmão da vítima, declarou que “estava em um bar próximo de sua residência com amigos, quando um morador do bairro chegou e lhe disse que haviam atirado em seu irmão, próximo da Amazônia Bilhares; Que imediatamente o declarante se dirigiu para o local indicado; Que ao chegar lá, a polícia militar já encontrava no local; Que a vítima gritava por socorro assim: ‘me tira daqui, não me deixa morrer’; Que o declarante abaixou-se e perguntou a seu irmão quem tinha feito isso com ele, no que a vítima assim respondeu: ‘foi o Neno, o Neno da Várzea Grande’; Que a vítima foi socorrida pelo Resgate do Corpo de Bombeiros até o pronto socorro, sendo que o declarante também foi junto na viatura; Que durante o trajeto até o pronto socorro, a vítima ainda repetiu que tinha sido o Neno quem tinha atirado nele” (id. 19769468)

Em juízo, Éder França Dias de Moura ratifica que, ao chegar ao local do crime, seu irmão lhe disse que um tal de “Neno”, que morava em Várzea Grande/MT, seria o autor do crime. A testemunha relata que a vítima complementou que o atirador já desceu do carro efetuando disparos, enquanto outro indivíduo, não identificado, aguardava no interior do veículo (mídia digital, id. 19172981).

Éder França Dias de Moura elucida ainda que seu irmão, que era dependente químico, estava sendo “jurado de morte” por “Neno” pois ao ser flagrado por agentes policiais com determinada quantidade de substâncias ilícitas, delatou o réu como o dono das drogas apreendidas (mídia digital, id. 19172981).

Outrossim, a declaração extrajudicial dada pela testemunha Maris Augusto Silva Rabelo valida a tese aventada pelos jurados e se mostra congruente aos demais elementos probatórios apresentados. Maris Augusto Silva Rabelo explanou que reside em frente ao local do crime e que 02 (duas) semanas antes do fato, o mesmo indivíduo que atirou em Francisco Nero Dias de Moura passou em frente à sua casa em um veículo, com mais 02 (indivíduos), trafegando em baixa velocidade como se procurassem algo. Esclareceu que, na data do delito, estava em casa e a vítima jogava bola com alguns amigos na rua logo a frente (id. 19169468).

Assegurou que, ao escutar 02 (dois) disparos de arma de fogo, viu o indivíduo supracitado com uma arma em punho perseguindo o ofendido que, após ser atingido, confirmou que “Neno” era o autor dos disparos. Esclareceu ainda que, próximo ao local do crime, encontrava-se estacionado o veículo – Fiat Siena Preto –, utilizado pelo acusado para empreender fuga (id. 19169468).

A corroborar o exposto, o Termo de Interrogatório demonstra que, na data do ocorrido, o réu residia em Várzea Grande/MT (id. 1916469) e que o mesmo veículo identificado pela testemunha Maris Augusto Silva Rabelo era de propriedade de Juscilênio de Barros, conforme Auto de Reconhecimento de Veículo Positivo (id. 19169469).

Em atenção ao Enunciado n. 13 da TCCR do TJMT, importante salientar que o pleito defensivo apenas teria pertinência caso, inexoravelmente, a decisão do Conselho de Sentença fosse manifestamente contrária ao conjunto probante, caracterizando-se como “aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório” (STJ. HC n. 538.702/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 22.11.2019).

Todavia, extrai-se que os jurados acolheram uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, inviabilizando-se, in casu, a aplicação do art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP”
(id. 38411450).

Ademais, em relação à aventada
contradição
, frisa-se que contraditória é a decisão que encerra aspectos conflitantes, ou seja,
“a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si”
, conjectura inocorrente na hipótese (STJ. EDcl no AgRg na Rcl n. 39139/SP. Terceira Seção. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe 04.08.2020).

Inexiste, no acórdão embargado, qualquer contradição a ser sanada, porquanto devidamente preservada a coerência lógica na fundamentação utilizada para fins de desprovimento. À toda evidência, vê-se que a insurgência de
Juscilênio de Barros
demonstra, tão somente, seu inconformismo ao deslinde da controvérsia.

Nesta linha de cognição,

vislumbra-se que o objetivo do embargante visa o impertinente reexame da decisão objurgada por meio impróprio, vez que os embargos de declaração não se prestam à (re)discussão da justiça da decisão. E, como sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“mostra-se de todo descabida a pretensão de rejulgamento da causa na via estreita dos embargos declaratórios, salientando-se que a tutela jurisdicional postulada foi devidamente prestada, inexistindo vícios passíveis de serem sanados”
(STJ. EDcl no AgRg na Rcl n. 39139/SP. Terceira Seção. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe 04.08.2020).

Por fim, é inoportuna a pretensão da Defesa atinente ao manejo dos aclaratórios para fins de prequestionamento, tendo em vista a desnecessidade da menção categórica aos artigos constitucionais e legais que embasam o
acórdão

censurado para o acesso às instâncias extraordinárias, quando a matéria haja sido apreciada pelo tribunal
a quo
(STJ. AgRg no REsp 1175012/PR. Rel. Min. Nefi Cordeiro. 6ª Turma. DJe 19.10.2015).

Por conseguinte,
nego provimento
aos vertentes embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020